Tribunal: TJDFT
Processo: 0700864-03.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. IN DUBIO PRO REU E ATIPICIDADE AFASTADOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. No que toca ao estupro de vulnerável a jurisprudência e doutrina majoritárias, tem sido uníssona em reconhecer que, no referido crime, que possui tipificação própria (art. 217-A, do Código Penal), quando praticado contra menor, houve por bem o legislador não empregar a expressão “mediante violência ou grave ameaça”, porquanto reconhece que essas (a violência ou agrave ameaça), seriam presumidas, diante da vítima objeto do crime não ter condições de oferecer resistência à conduta perpetrada pelo agente.
2. Nesse sentir, observa-se que o crime do art. 217-A, do CP (estupro de vulnerável) consiste em praticar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos. Nesse caso, independentemente de qualquer situação, a respeito de como ocorreram os fatos, a violência é presumida, dada a idade e, consequentemente, a fragilidade da vítima. Pois, regra geral, mesmo que não se configure lesões de ordem física, a conduta, em si, tem o condão de desencadear graves abalos psicológicos, constituindo, com nitidez, verdadeiro prejuízo à pessoa em desenvolvimento.
3. Sob esse descortino, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de crimes sexuais, comumente praticado de maneira clandestina/sigilosa, a palavra da vítima possui grande importância, desde que em consonância com as demais provas constantes dos autos, como no caso dos autos.
4. In casu, o Laudo de exame de corpo de delito aponta que há vestígio de conjunção carnal recente. Aliado a isso, o próprio apelante confessou em juízo a prática de conjunção carnal com a menor. Tal fato, inclusive, foi confirmado pela vítima em seu depoimento especial, ocasião em que esta relatou que, além de não ter consentido com a prática de relação sexual, afirmou ao apelante que tinha 13 anos à época dos fatos, o que torna, tal qual decidiu o juízo sentenciante, irrelevante a alegação de que o apelante desconhecia a idade real da vítima ou de que esta aparentava “corpo de mulher”.
5. A Lei no 13.431, de 4 de abril de 2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA), autoriza que o depoimento especial seja realizado perante autoridade policial ou judiciária (art. 8o), preferencialmente em uma única oportunidade (art. 11), de modo a não agravar os traumas sofridos pelo menor de idade, desde que seguidos todos os protocolos necessários.
6. No caso em análise, além de sequer ter sido requerido em juízo, o novo depoimento especial da ofendida mostrou-se desnecessário, uma vez que bem explicado e fundamentado, desde a primeira oportunidade, sendo referida prova gravada e acostada aos autos, não havendo qualquer imprecisão que traga inseguranças quanto à materialidade e à autoria do delito em tela.
7. Diante de condições semelhantes de tempo (dias seguidos), lugar (ambos em Samambaia/DF) e maneira de execução (ambos após a menor ter ingerido bebida alcoólica), aplica-se a regra do artigo 71, caput, do Código Penal.
8. Por conseguinte, não há reparo a ser feito na sentença que condenou o apelante como incurso no crime do artigo 217-A, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, de modo que não há que se falar em incidência do princípio do in dubio pro reo no caso em apreço ou em atipicidade da conduta, afastando-se, por consequência, a pretendida absolvição do apelante com amparo no art. 20, §1o, do Código Penal, c/c art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal.
9. Apelação conhecida e não provida.